Tribunal: TJMT
Processo: 1014110-06.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014110-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TATIANE CAROLINE DA SILVA CARVALHO - CPF: 008.021.611-03 (RECORRENTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1014110-06.2020.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TATIANE CAROLINE DA SILVA CARVALHO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – PAGAMENTO EM ATRASO – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora de mais de 30 dias para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após ter realizado acordo e o pagamento do débito, causou prejuízos a parte Reclamante, o que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejadores da reparação ora pleiteada.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, o quantum fixado a título de indenização por danos morais no patamar de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório ao caso em questão.

Entendo como suficiente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial do Reclamante, fixando o valor de R$

3.000,00 (três mil reais),

ante a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após pagamento dos débitos.

Nas razões recursais, a parte Recorrente alega a demora excessiva para restabelecer os serviços e pugna pela majoração do dano moral.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Cinge-se a questão na demora excessiva no restabelecimento da prestação dos serviços de energia elétrica, considerando que o recorrente em 11 de novembro de 2019, firmou o acordo com ré, adimpliu o valor acordado para entrada, ficando adimplente, contudo, somente em 12 de dezembro de 2019 houve a religação da energia.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.

Consta dos autos, que a Recorrente sofreu suspensão devida em seu fornecimento de energia, porém, após efetuar acordo e o pagamento, a Ré demorou 31 dias para restabelecer o fornecimento de energia.

Insta registrar, a ocorrência de inúmeras reclamações conforme número de protocolos, bem como, o Procon foi acionado no dia 26 de novembro 2019, porém sem lograr êxito.

Cabe frisar que neste caso o ônus é da Concessionária, em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante, segundo determina o artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
/2015.

Assim, pela falha na prestação do serviço, entendo que há dano moral indenizável, porém, o valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais) está em desacordo com o entendimento desta Turma Recursal, merecendo a majoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em consideração a quantidade dia sem energia e busca de solução na esfera administrativa.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Consumidor, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020